Tribunal: TJES
Processo: 5000935-77.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000935-77.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: VALNEI AZEREDO KOCK
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS QUE DEVE OCORRER NO VALOR NOMINAL NÃO PAGO. VERBA QUE DEVE SER INCORPORADA AO SALÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação
de denominada Ação de Cobrança (GAS- Gratificação por Assiduidade) aju
izada por

VALNEI AZEREDO KOCK
em face de
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
,

ambos qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Narra, o requerente, que é servidor público efetivo no município de São Mateus desde 11.06.2008, fazendo jus, portanto, a gratificação de assiduidade (decênio).

Entretanto, mesmo após requerimento administrativo, tal gratificação não lhe foi concedida, razão pela qual pleiteia sua concessão, com o pagamento das verbas vencidas e vincendas durante o processo.

Em sede de contestação, a parte requerida aduz que o autor não comprova o cumprimento dos requisitos previstos na lei para a concessão da gratificação pleiteada.

A sentença de piso assim decidiu:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o Município de São Mateus a incorporar a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) ao vencimento base da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 8.202,22 (oito mil, duzentos e dois reais e vinte e dois centavos, referente às parcelas dos meses de junho de 2018 a dezembro 2020, conforme extrato de Id. 6368081.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo
ad quem
do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.

Em sede de Recurso Inominado, o recorrente alega que o valor da condenação ao pagamento das verbas vencidas deve ser feito de forma nominal, e não com atualização monetária, conforme consta na sentença de piso, visto que a condenação ao valor corrigido acarretaria
bis in idem
. Sustenta, também, que não deve haver determinação de incorporação da gratificação ao vencimento base do servidor, visto que inexistente previsão legal para tanto. Por fim, dispõe que não restam comprovados, pelo autor, o cumprimento dos requisitos previstos em lei para a concessão da gratificação.

Em contrarrazões
o
autor enfatiza que
cumpriu os requisitos previstos em lei.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, vejo que razão assiste ao recorrente apenas no que se refere à condenação ao pagamento da soma dos adicionais devidos de forma nominal, a fim de que, em cumprimento de sentença, incidam os índices de juros e correção monetária devidos nas condenações em face da fazenda pública.

Diante disso, o valor da condenação deve ser modificado para
R$
6.703, 44 (seis mil setecentos e três reais e quarenta e quatro centavos
)
, correspondentes à soma do valor da gratificação devida de R$
216,24
por trinta e um meses, devendo a correção monetária ser calculada com base no IPCA-E e os juros com aplicação do art.1º-F da Lei nº9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

No que se refere à alegação de que o adicional de assiduidade não pode ser incorporado ao salário-base por ausência de previsão lega
l
para tanto, certo é que, apesar de o art.
138 do Estatuto dos Servidores Públicos de São Mateus, com as alterações da Lei Complementar 082/2014 dispor que “
A
gratificação de assiduidade
será concedida, em caráter
permanente
, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito às férias-prêmio, de acordo com o art. 77 desta lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 01/90, optar por esta
gratificação
.”, na verdade, trata-se de terminologia indevida, já que tal dispositivo trata apenas de férias prêmio convertido em pecúnia, o que não é o caso dos autos, vez que o autor optou por gratificação de assiduidade.

Assim, tratando-se de verba permanente incorporada aos vencimentos do servidor, esta deve constituir seu salário-base, devendo ser considerada para fins de cálculo de férias, 13º salário, e, inclusive, imposto de renda
.

Não merece prosperar o argumento do recorrente
com relaçã
o a
não comprova
ção

d
a ausência das interrupções previstas no art. 73 da Lei nº 237/92.

O requerido/recorrente poderia comprovar
se existiu qualquer uma das causas de interrupção, o que não ocorreu,
já
que, tanto na contestação, quanto nas razões de recurso, o recorrente não cita qualquer interrupção no caso do autor, limitando-se a alegar que o autor não comprova que a interrupção não ocorreu.

Por tais razões, entendo que merece reforma a r. sentença objurgada, somente para alterar o valor da condenação referente ao pagamento das parcelas vencidas.

D
ISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO

interposto e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO a
este
, para reformar a r. sentença
e condenar, o requerido, a pagar ao autor o valor de R$
6.703,44 (seis mil setecentos e três reais e quarenta e quatro centavos
)
devendo a correção monetária ser calculada com base no IPCA-E e os juros com aplicação do art.1º-F da Lei nº9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009,
mantendo incólumes os demais termos da sentença
.
Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.